Tribunal: TJES
Processo: 5000761-56.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000761-56.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: MARCELA FABIANA GRASSI DALL ORTO 01989718779
RELATOR(A):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000761-56.2020.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: MARCELA FABIANA GRASSI DALL ORTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A, ao ID 2081690, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2
o
Juizado Especial Cível de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente para: (i) condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; (ii) proceder a baixa do protesto do título, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, sustentou em síntese que: (i) não houve a comprovação de irregularidade nos serviços prestados pela instituição financeira; (ii) o Bradesco não tem conhecimento da relação existente entre o autor e a empresa credora dos títulos, não lhe sendo exigível que conheça das negociações ou de eventual descumprimento da própria obrigação assumida pelo credor, se ao contestante não é dado conhecimento de tal circunstância, eis que o domínio da relação causal é do credor e somente dele; (iii) ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Recurso tempestivo e com preparo realizado, consoante certidão de ID 2081693.

Ao ID 2081696, a autora apresentou contrarrazões em que pugnou, em síntese, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se a recorrente possui responsabilidade quanto aos
fatos
narrados na inicial, se houve a ocorrência de danos morais e, em caso positivo, se o
quantum
arbitrado na sentença foi adequado.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem. Vislumbro, da narrativa exposta na exordial, que a autora
perdeu seus documentos e que, através de fraude, realizaram compras de produtos vinculados a seu CPF e CNPJ,
por ser
microempreendedora.

Mesmo diante das reiteradas providências tomadas pela requerente,
ela
foi surpresada com o protesto de diversos títulos sem lastro comercial, dentre estes
o título n° 0019460191, emitido em 10.04.2019, no valor de R$ 817,28
(oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos)
, apresentado ao protesto pelo banco requerido,
Bradesco
, tendo a segunda requerida como cedente/sacador, CAROLINA BOIX COMERCIAL LTDA.

Após o trâmite regular, sobreveio sentença que deu provimento parcial para os pedidos autorais e condenou a instituição financeira em ressarcir os danos morais, bem como, na obrigação de fazer para proceder a baixa do protesto.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, em que sustenta, em síntese,
a
ausência de sua responsabilidade.
Para o recorrente, o
endossatário-mandatário só responde
ria
pelo protesto indevido se comprovada a má-fé,
que não teria sido demonstrada
.

Contudo, tenho que a tese avençada não merece prosperar.

De acordo com a Súmula nº 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

Nesse sentido, ainda que o endossatário não esteja agindo em nome próprio, ele responderá, n
o
s termos da legislação civilista, em caso de
extrapolar os poderes do mandatário ou
participação com culpa em protesto indevido do título.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ: "a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto" (AgRg no REsp 998.362/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2012).

Logo,
a conduta culposa negligente em realizar protesto indevido de título atrai a responsabilidade civil ao endossatário.

Fixadas essas premissas, vislumbro, da análise das provas constantes nos autos, que a autora comprovou satisfatoriamente que teve seus documentos perdidos e que foram realizadas compras vinculadas ao
s
seus dados pessoais, as quais aduziu desconhecer.
Toda a situação foi documentada através de boletins de ocorrência, acostado nos autos ao ID 2081639.

Diante disso, caberia ao requerido comprovar, diante da inversão do ônus da prova e das regras atinentes ao artigo 373, II do CPC, que agiu de maneira diligente para verificar a
existência de relação jurídica, negada pela parte autora. Não o tendo feito e tendo sido o título
levado a protesto indevidamente
,
há a configuração da conduta negligente da instituição financeira, capaz de ensejar na sua responsabilidade civil,
ainda que a ré esteja na posição de endossatária-mandatária
.

Assim, entendo que nos termos do artigo 373, II do CPC e artigo 6º, VIII do CDC, o Banco, apesar de alegar
a inexistência de
ato ilícito
,
não traz nenhum
a
prova da legalidade de seus atos,
limitando-se a apresentar contestação e interpor recurso sem qualquer comprovação de fato modificativo ou extintivo do direito autoral, sendo que impera contra o recorrente o ônus da prova.

Para confirmar este entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - DUPLICATAS EMITIDAS SEM LASTRO EM NEGÓCIO JURÍDICO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO -INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ENDOSSATÁRIO MANDATÁRIO - RESPONSABILIDADE PELA NEGLIGÊNCIA - SÚMULA 476 DO STJ - Constatando-se que a parte autora fora vítima de protestos indevidos, com base em duplicatas frias, caracterizar-se-á o dano moral. Diante do evento danoso, e do nexo entre o dano e a conduta das rés, surge para elas o dever de indenizar a parte autora por danos morais. É ônus do réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dispõe a Súmula nº 476, do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário". Verificando-se a negligência por parte da instituição bancária ao levar títulos a protesto, ainda que na posição de endossatária mandatária, resta caracterizado o ato ilícito, que enseja a indenização por dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.027456-7/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS - DUPLICATA MERCANTIL- APONTAMENTO INDEVIDO A PROTESTO - ENDOSSATÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. - As condições da Ação são aferidas in status assertionis. - Verificado que o Demandante é o possível titular do direito sustentado, assim como que, potencialmente, o Réu deve responder às postulações e à integralidade ou parte dos efeitos de sua eventual procedência, imperativo o reconhecimento da legitimidade das partes. - A relação de preposição, decorrente do recebimento de Título por Endosso Mandato, autoriza que o Endossatário responda, solidariamente, por dano à pessoa protestada indevidamente, quando tenha se descurado das cautelas ordinariamente compreendidas no desempenho do seu encargo, em sintomáticas negligência e imprudência. - A emissão e o protesto de Duplicata sem lastro maculam o nome da pessoa jurídica indicada como sacada e ensejam a reparação do prejuízo à sua honra objetiva (STJ - Enunciado nº 227). - Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor da indenização por danos morais não pode servir como fonte de enriquecimento da parte ofendida, nem consubstanciar incentivo à reincidência da responsável pela prática do ato lesivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.081518-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)”.

Em decorrência do exposto, tenho que a configuração da responsabilidade civil da requerida, ora recorrente, fora devidamente analisada na sentença.

Em continuidade a este entendimento,
entendo que houve a correta análise quanto a ocorrência de danos morais. Isso porque, diante do protesto indevido de título,
o dano moral caracteriza-se "in re ipsa", ou seja, independe de prova de prejuízo.

Para confirmar o entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que os protestos versados nos autos, efetivados em desfavor da Autora, revelam-se indevidos, porquanto não decorrentes de qualquer inadimplemento em negociações contratuais com a primeira requerida. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes como no caso nos presentes autos , o dano moral se configura in re ipsa , isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes do E. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006190027695, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)”.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, este tem a mesma finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

É cada vez mais crescente na jurisprudência a aplicação da função pedagógica na responsabilidade civil em sede de tutela individual, em especial no dano moral, quando se observa a prática reiterada de conduta ilegal.

A condenação com o viés punitivo e pedagógico reflete no patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novas ofensas, de maneira que no futuro querelas desta natureza sejam solucionadas na via administrativa, o que desafogará, por conseguinte, a máquina judiciária que, hodiernamente, é movimentada em demasia por demandas passíveis de serem satisfatoriamente solucionadas por outros meios.

O STJ, sabiamente, tem se posicionado no sentido da aplicação da teoria do desestímulo, ao determinar que a indenização leve em conta, também, a função pedagógica. Vejamos excerto extraído do REsp 965500/ES:

“O valor fixado pra o dano moral está dentro dos parâmetros legais, pois há equidade e razoabalidade no quantum fixado. A boa doutrina vem conferindo a esse valor um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.”

Q
uanto ao método bifásico, adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, num primeiro momento é analisado o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e com base em precedentes que apreciaram casos semelhantes, e no segundo momento, são analisadas as circunstâncias do caso para fixação definitiva do valor da indenização.

Partindo dessas premissas
, entendo que
o quantum arbitrado na sentença é desarrazoado, por ultrapassar os limites impostos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos semelhantes, que impõem a condenação no patamar em torno de R$5.000,00
(cinco mil reais)
, senão vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado (AgInt no REsp 1951412/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). 2. A apelada comprovou que a negativação de seu nome no SPC foi indevida, eis que ao tempo da mesma já se encontrava residindo nos Estados Unidos da América. Além disso, a instituição financeira não anexou prova à contestação apresentada tardiamente no sentido de que a parte inadimpliu financiamento de dívida. 3. A inscrição indevida em cadastros de proteção de crédito configura dano moral presumido ( in re ipsa ), resultando no direito à indenização. 4. Em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190024283, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)”.

Sendo assim, entendo por reduzir o
quantum
arbitrado a título de
danos morais suportados
para a
quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
ambos pela taxa SELIC
.

Ressalto que, em razão de a taxa SELIC englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

DO
RECURSO
,
e dou-lhe parcial provimento
,
para
reduzir
a indenização em danos morais, para o importe de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)
ambos pela taxa SELIC
.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
tendo em vista o provimento
parcial
do recurso
.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
D
O
RECURSO
e dar-
lhe parcial
provimento,
para
reduzir
a indenização em danos morais, para o importe de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
ambos pela taxa SELIC
.
Deix
ar
de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
tendo em vista o provimento
parcial
do recurso
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)